Tribunal: TJDFT
Processo: 0717353-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717353-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LONGO TAVARES DOS SANTOS AGRAVADO: WILLIAM EUSTAQUIO CARVALHO, LUCIANA JABER ABREU DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO/AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado e transitado em julgado. Julgo prejudicado o agravo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator